Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal de Viçosa. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria concedida à Sra. Maria Catarina Megumi Kasuya e determinar-lhe o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria concedida ao Sr. Júlio César Alves e recusarlhe o registro; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, pelo interessado no ato do item 9.2., consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa, em relação ao ato indicado no item 9.2., que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.4.2. convoque o Sr. Júlio César Alves para que seja submetido a nova junta médica oficial, a qual deve declarar a situação e a capacidade visual de cada olho do exservidor, observados os parâmetros estipulados no inciso III do artigo 4.o do Decreto 3.298/1999, devendo-se decidir pelo retorno do interessado à ativa, pela readaptação ou pela manutenção da aposentadoria, com proventos integrais; 9.4.3. caso se conclua pela manutenção da aposentadoria, emita novo ato de concessão, e promova o seu cadastramento no sistema ePessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4.4. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.5. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.